Tribunal: CARF
Processo: 13811.001363/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso de declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001363/2004-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.788 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
EVANDRO DOMINGOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE
CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97)
IRPF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 49.
A apresentação extemporânea da declaração de ajuste anual atrai a incidência
da multaprevista na legislação de regência, tendo por base de cálculo o imposto
de renda devido. A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente
do atraso de declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2002, exercício de 2003, no valor de R$ 165,74, alusiva à multa por atraso na entrega da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001363/2004-00
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001363/2004-00

declaração de ajuste anual, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos (fls. 6).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 11.068, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPII (fls. 16/17):
EVANDRO DOMINGOS DA SILVA, qualificada no preâmbulo, cientificado(a) do
lançamento de oficio da Multa por Atraso na Entrega da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF (fl. 3), relativa ao ano(s)-calendário(s) 2002, no valor
de 165,74, apresentou a impugnação de fl. 1 contestando a exigência.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPII, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 04/12/2007 (fls. 32), o contribuinte, em 28/12/2007,
interpôs recurso voluntário (fls. 21/22), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Na decisão recorrida não se levou em conta o disposto no art. 964, II e § 2o do RIR, no
que pertine ao valor da multa mínima aplicada.
DAA simplificada com final de imposto não devido pelo cálculo final de apuração da
situação, que a classifica como de direito de imposto a restituir, não pode ser
classificada como declaração de imposto devido. Qualquer outro entendimento não
encontra amparo legal e não desclassifica a classificação real e final existente, e dado a
DAA apresentada espontaneamente sem infração alguma, conforme art. 964 do
RIR.
As obrigações acessórias pelo atraso na entrega da DAA foram devidamente cumpridas
antes mesmo que qualquer medida tivesse sido tomada por parte da Receita Federal, o
que por si só demonstra retidão e cumprimento da obrigação e obediência às leis.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001363/2004-00

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa de
ofício aplicada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPII, que
manteve o lançamento em face da entrega intempestiva da DAA/2003 – que ocorreu
efetivamente em 23/12/2003, portanto 8 meses depois do prazo regulamentar – importando
na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão
recorrida (fls. 16/17) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da
decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do
voto condutor na decisão recorrida (fls. 17), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015– RICARF:
O(A) impugnante estava obrigado à entrega da declaração. Pela análise dos
autos, bem assim verificando os sistemas informatizados da SRF, constatei que
o(a) autuado(a) se enquadra em uma das hipóteses de obrigatoriedade de entrega
elencadas no artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 69/1995 e seguintes, a
saber: AUFERIU RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS EM VALOR ACIMA DO
LIMITE DE ISENÇAO. O(A) contribuinte auferiu rendimentos no valor de
R$ 14.499,28, conforme documento de fl. 8.
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95,
que determina: "A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica: I - à
multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o imposto de renda
devido, ainda que integralmente pago; II - à multa de duzentas UFIR a oito mil
UFIR, no caso de declaração de que não resulte imposto devido."
Frise-se: a multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de
cumprimento de obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de
entrega espontânea, ainda que sem imposto a pagar, ou no caso de o
contribuinte já ter recolhido o saldo de imposto a pagar.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na
entrega da DAA/2003, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a
despeito das alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de
regência (art. 7o da Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e
art. 16 da Lei no 9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1%
por mês de atraso ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor
mínimo de R$ 165,74 (art. 88, § 1o, alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.788 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13811.001363/2004-00

No que tange à espontaneidade alegada, embora não contestando que
entregou a declaração de ajuste oito meses após o decurso do prazo regulamentar, alega o
Recorrente que cumpriu suas obrigações fiscais antes mesmo qualquer medida tomada por
parte da fiscalização.
Entretanto, também não há como acolher tal desiderato, pois descabe na
espécie dos autos a regra prevista no art. 138 do CTN, uma vez que a espontaneidade
alegada – traduzindo na incidência do instituto da denúncia espontânea – não acolhe os
casos de multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias, consistentes
no atraso de entrega da declaração de ajuste anual.
Ademais, em relação ao alcance da denúncia espontânea e da imposição da
multa por apresentação intempestiva da DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida,
cabe ressaltar que tais as matérias já se encontram pacificadas neste CARF, inclusive
culminando com a edição das Súmulas no 49 e 69:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente
pago,
respeitado
o
valor
mínimo.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos
do art. 142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual
apresentada, calcular a exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento em face da entrega
extemporânea da declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2002, exercício
de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital